Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-53.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AVALISTA. LAUDO PERICIAL. FALSIDADE DA ASSINATURA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 275.345,99, a ser pago solidariamente pelos réus, com ressalva de um deles,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AVALISTA. LAUDO PERICIAL. FALSIDADE DA ASSINATURA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 275.345,99, a ser pago solidariamente pelos réus, com ressalva de um deles, acolhendo embargos monitórios apresentados, por ter exame grafotécnico demonstrado a falsificação da assinatura no contrato subjacente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o réu excluído da responsabilidade pelo aval, assim deveria ser mantido, tendo em vista a falsidade de sua assinatura constatada em laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária do avalista pelas obrigações oriundas de contrato monitório requer a comprovação da autenticidade de sua assinatura. No caso dos autos, o laudo pericial grafotécnico conclui pela falsidade da assinatura atribuída a Thiago Baizi Boaro, afastando, portanto, sua vinculação ao contrato e sua responsabilidade pela dívida.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma que, em casos onde se comprova a falsidade da assinatura de avalista, por meio de perícia, a dívida não pode ser exigida desse indivíduo, mesmo que os demais devedores solidários permaneçam obrigados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O avalista não responde por obrigação derivada de contrato cuja assinatura atribuída a ele seja comprovadamente falsa.
Laudo pericial que atesta falsidade de assinatura no contrato afasta a responsabilidade do suposto signatário pela dívida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o e § 11o; art. 487, I; art. 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1005088-58.2017.8.26.0405, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 16/03/2021.